Tribunal: TJDFT
Processo: 0719551-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719551-50.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAIA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E S P A C H O ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO e OUTROS interpõem AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 48448926 que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os Agravados para responderem ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator